Tribunal: TJMT
Processo: 1003464-86.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003464-86.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NEUSA AUGUSTA FRAGA DOS SANTOS - CPF: 284.114.121-72 (APELANTE), CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO - CPF: 495.519.901-10 (ADVOGADO), RICARDO FRAGA DOS SANTOS - CPF: 964.731.851-00 (APELANTE), REGIANE FRAGA DOS SANTOS - CPF: 014.744.511-60 (APELANTE), ESPÓLIO DE SANDOVAL JOAQUIM DOS SANTOS registrado(a) civilmente como SANDOVAL JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 205.129.291-49 (APELADO), NEUSA AUGUSTA FRAGA DOS SANTOS - CPF: 284.114.121-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO - CPF: 495.519.901-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RICARDO FRAGA DOS SANTOS - CPF: 964.731.851-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REGIANE FRAGA DOS SANTOS - CPF: 014.744.511-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ARROLAMENTO DE BENS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – JUNTADA DE CERTIDÃO DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR DA PARTILHA – PRETENSÃO DESARRAZOADA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a juntada das certidões negativas da Fazenda Pública Estadual, Federal e Municipal, correta a sentença que homologou a partilha de bens no processo de inventário.

Não se demonstra razoável que seja exigido o pagamento da TACIN para somente depois o Juízo homologar a partilha de bens no processo de inventário, visto que a parte apresentou certidão negativa da Fazenda Pública Estadual e, além disso, há posicionamento desse e. Tribunal de Justiça no sentido da inconstitucionalidade da referida taxa que em decisão proferida pelo Órgão Especial na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1003057-65-2019 reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual 4547/1992 que a instituiu.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1003464-86-2024

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESPÓLIO DE SANDOVAL JOAQUIM SANTOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Família e Sucessões de Rondonópolis/MT, que
no Arrolamento Sumário
proposto por Neusa Augusta Fraga dos Santos, Ricardo Fraga dos Santos e Regiane Fraga dos Santos referente aos bens deixados pelo
de cujus
Sandoval Joaquim dos Santos, reconheceu que se encontram preenchidos todos os requisitos para que se promova a homologação da partilha amigável,
conforme suscitada na peça inicial e que foram juntadas as certidões negativas de débito emitidas pelas Fazendas Públicas Nacional, Estadual e Municipal, assim
julgou por sentença o feito
homologando a partilha na forma pleiteada
pela inventariante para que produza os efeitos jurídicos
e legais atribuindo os respectivos quinhões aos sucessores, salvo erro ou omissão, e ressalvados direitos de terceiros e da Fazenda Pública.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o caso versa sobre ação de inventário, sob a sistemática do arrolamento Sumário, argumentando que a sentença que homologou a partilha deve ser reformada.

Afirma que de acordo com o artigo 664 § 5º do CPC, provada a quitação dos tributos relativos aos bens do Espólio e as suas rendas, o Juiz homologará a partilha.

Verbera que em consulta ao sistema da SEFAZ/MT, constatou que o de
cujus
possui pendências junto àquele órgão,

concernente ao não pagamento da Taxa de Segurança de Incêndio
(TACIN), conforme certidão positiva de débitos
que deve ser sanada antes da homologação da partilha, visto tratar-se de débito junto a Sefaz/MT
.

Sustenta que, no caso, apesar de não caber discussão quanto ao pagamento do ITCD,
deve ser comprovada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio
, o que não ocorreu, havendo necessidade de pagamento da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), devida pelo Autor da herança.

Os Apelados manifestaram-se no ID 247336242 serem contrários ao pagamento da
Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, posto que
esta taxa já foi declarada inconstitucional pelo STF, conforme ADI n.o 2908/SE, sustentando que, assim, não prospera o pagamento da referida taxa. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Registro inicialmente que o presente Feito havia sido distribuído à Câmara de Direito Público, contudo, na decisão ID 249080669 foi proferida decisão determinando a redistribuição do Feito
à Câmara de Direito Privado ao fundamento de que em
consonância com o entendimento emanado do Órgão Especial desse Tribunal de Justiça
,
tratando-se de ação sucessória
, matéria essa de
direito privado
, a
competência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado é atraída.

Assim, no caso questiona-se
a homologação de partilha sem que tenha havido o pagamento da taxa de segurança contra incêndio,
sustentando o Apelante a impossibilidade dessa homologação sem o recolhimento da referida taxa.

A questão consiste, portanto, em verificar se no arrolamento dos bens deixados por
Sandoval

Joaquim dos Santos

poderia o Juízo ter homologado a partilha

sem que tenha ocorrido o pagamento de débito do
de cujus
junto ao Fisco concernente a Taxa de Segurança de Incêndio (TACIN.

O Apelante argumenta que em consulta ao sistema da SEFAZ/MT, constatou que o
de cujus
possui pendência junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso referente a ausência e pagamento de Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) que se trata de dívida do falecido junto ao fisco de forma que a homologação da partilha não pode ocorrer antes da sua quitação.

No contexto apresentado, apesar dos argumentos do Apelante o recurso não prospera
, já que os Apelados apresentaram as respectivas certidões negativas de débito da Fazenda Municipal, Estadual e Municipal de modo que a meu ver,
os requisitos para homologação da partilha se encontram presentes diante da juntada das referidas certidões, como bem registra a sentença, senão vejamos:

“
No caso dos autos, verifico que o feito encontra-se devidamente formalizado, de tal modo que se encontram preenchidos todos os requisitos para que se promova a homologação da partilha amigável, conforme suscitada na peça inicial e que foram juntadas as certidões negativas de débito emitidas pelas Fazendas Públicas Nacional, Estadual e Municipal
”.

Assim, com relação a alegação de
impossibilidade de ocorrer a homologação da partilha sem recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN
), vale anotar que na Certidão Conjunta de Pendencias Tributárias e Não Tributárias junto à Sefaz e a PJE do Estado de Mato Grosso, não consta irregularidades junto à Secretaria de Estado de Fazenda (ID 247336205).

Embora conste o débito proveniente da Taxa de Segurança Contra Incêndio (Tacin)
na PJE
tenho que não se demonstra razoável exigir que os Apelados façam recolhimento
para que seja proferida sentença de homologação da partilha,
valendo acrescentar, apenas
para efeito de esclarecimentos
que a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), foi inclusive reputada inconstitucional, conforme decisão proferida pelo Plenário
da Suprema Corte, nos autos do RE nº 643.247/SP, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 16) ademais, o STF, nos autos do RE nº 1.179.245 AgR-EDv, reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Além disso, há posicionamento deste Tribunal de Justiça conforme decisão proferida pelo
Órgão Especial na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que embora não tenha transitado em julgado declarou inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, havendo, portanto, posicionamento deste Tribunal de Justiça acerca dessa questão.

Desse modo, conforme mencionado tenho que
não se demonstra razoável exigir que o Juízo somente possa homologar a partilha no processo de arrolamento no caso em análise após o pagamento da referida taxa
de Segurança Contra Incêndio (TACIN) devida pelo
de cujus,

Sandoval Joaquim dos Santos,
pois, tenho que não se pode impor aos herdeiros o pagamento de uma taxa, cuja inconstitucionalidade foi já foi até mesmo reconhecida inclusive, pela Corte Superior.

Ademais, pode o Ente Público eventualmente e caso a dívida ainda não esteja prescrita, ajuizar ação adequada em face dos herdeiros, conforme teor do artigo 1997 do CC, que tem a seguinte redação:

“Art. 1997 – Feita a partilha so respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”.

Assim, não se trata de dispensa de pagar tributo, mas de entender que para a homologação da partilha no presente caso, já se encontram presentes os requisitos necessários de forma que a sentença não merece modificação.

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença homologatória da partilha em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025